Tribunal: CARF
Processo: 10730.006223/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.006223/2010-70
ACÓRDÃO
2301-011.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AULENIO BRASIL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação ou manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso precluso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006223/2010-70
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Em desfavor do sujeito passivo acima identificado foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de
2008, para exigência de imposto suplementar no valor original de R$ 255.794,35,
com incidência de multa de ofício e juros de mora.
A lavratura se deu em razão do seguinte:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Rendimentos
tributáveis: R$ 930.161,28; IR Retido na Fonte compensado: R$ 255.245,53; fonte
pagadora: Banco do Brasil, CNPJ n° 00.000.000/0001-91.
• Compensação Indevida de Imposto Complementar. Valor: R$ 255.245,53,
correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 255.245,53) e o
efetivamente recolhido sob o código de receita 0246 (0).
Cientificado, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 3-11, na qual se
manifesta nos seguintes termos:
(...)
A Unidade de Origem, em procedimento de revisão, assim se pronunciou, conforme
Termo Circunstanciado às fls. 48-50:
Consoante dados constantes dos sistemas informatizados da RFB verifica-se que a
fonte pagadora dos rendimentos percebidos pelo interessado (Banco do Brasil SA)
apresentou DIRF informando o montante dos rendimentos recebidos bem como a
respectiva retenção do imposto de renda retido na fonte.
Ocorre que o interessado informa em sua impugnação que ofereceu à tributação
o valor líquido percebido no montante de R$ 731.453,41, como rendimentos
percebidos de Pessoa Física.
Assim sendo cabe a manutenção do valor de R$ 198.707,87, como rendimento
omitido, correspondente à diferença entre o valor bruto declarado pela fonte
pagadora e o líquido oferecido à tributação pelo impugnante bem como o
restabelecimento do valor do imposto de renda retido na fonte no montante de
R$ 255.245,53.
Diante da decisão da Unidade de Origem, o sujeito passivo ofertou manifestação de
inconformidade, na qual aduz que a multa de ofício (75%) e os juros aplicados (taxa Selic) são
desproporcionais e incabíveis no caso de comprovado erro do contribuinte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006223/2010-70
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte ou por seus dependentes,
comprovados por meio de declarações ou ouros documentos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2017, conforme termo de
ciência de fl. 93, o sujeito passivo interpôs, em 22/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que todos os rendimentos foram declarados e que não haveria omissão de
rendimentos;
b) Que o lançamento é nulo por ofensa aos princípios da legalidade e da verdade
material;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passa-se à análise do conhecimento.
Conforme apontado no relatório, o sujeito passivo apresentou impugnação se
insurgindo contra as infrações apontadas.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.815 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.006223/2010-70
4
Por sua vez, a Unidade de Origem, também detalhado no relatório, acolheu em
parte os argumentos e reduziu a omissão de rendimentos de R$ 930.161,29 para R$ 198.707,87 e
restabeleceu a dedução de IRRF no valor integralmente declarado de R$ 255.245,53.
Devidamente intimado da decisão da Unidade de Origem, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade se insurgindo apenas contra a multa de ofício
aplicada no patamar de 75% e os juros aplicados, alegando que seriam desproporcionais e
incabíveis.
Não apresentou, naquele momento, qualquer manifestação contra a manutenção
da omissão de rendimentos no valor de R$ 198.707,87.
Desta forma, restou estabelecida a lide, qual seja o questionamento da multa de
ofício e os juros de mora apontados no lançamento.
Já no recurso apresentado, o sujeito passivo restringe-se a apresentar argumentos
contra a omissão de rendimentos apurada, bem como a sustentar a nulidade do lançamento por
ofensa aos princípios da legalidade e da verdade material.
O segundo argumento trazido no recurso e acima apontado somente veio a tona
nesta fase recursal. Em nenhuma passagem da manifestação de inconformidade, momento em
que estabelecida a lide, houve qualquer alegação de nulidade no sentido apontado.
Assim, considerando que houve a preclusão, deixo de conhecer das alegações que
tratam da omissão de rendimentos e da sustentação de nulidade, na esteira do que prescreve o
art. 17 do Decreto no 70.235/72, o que nos remete ao não conhecimento do recurso, dado que
únicas matérias aventadas.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, face a preclusão.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 113
DF CARF MF
Original